Tribunal: TJMT
Processo: 1015112-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015112-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO AMARAL CESARIO ROSA - CPF: 700.510.231-21 (ADVOGADO), LUCAS PAES GODINHO - CPF: 054.792.161-63 (AGRAVANTE), MARTA PAES VENERO GODINHO - CPF: 580.635.011-87 (AGRAVANTE), DIRCEU JOSE GODINHO - CPF: 520.951.696-20 (AGRAVANTE), LEONARDO DE ARAUJO LIMA - CPF: 988.770.201-30 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0008-51 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES DE LOURDES - CPF: 048.746.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015112-72.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Lucas Paes Godinho e outros

Agravada:
Agrícola Alvorada S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E EXECUÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) FIRMADA ENTRE AS PARTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie apenas em parte do pedido.

No caso, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade e execução da CPR firmada entre as partes, ante a ausência dos requisitos autorizadores, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015112-72.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Lucas Paes Godinho e outros

Agravada:
Agrícola Alvorada S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Lucas Paes Godinho e outros
,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de reparação de perdas e danos que movem contra a

Agrícola Alvorada S.A., indeferiu o pleito de suspensão da exigibilidade e execução da CPR n. 97/2024 firmada entre as partes.

Inconformados, os agravantes sustentam que houve um desvirtuamento da CPR em questão, uma vez que seu vencimento é anterior às obrigações assumidas. Seguem sustentando, que não houve a circulação da CPR, dando ensejo a sua inexigibilidade, por ausência de autonomia e abstração, já que o referido título não poderia ser exigido antes de satisfeita e vencida a obrigação que o gerou. Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação.
Requerem a reforma da r. decisão, para que seja concedido o efeito suspensivo almejado.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 218957686).

As informações foram prestadas (id. 222922688), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 224523658), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015112-72.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Lucas Paes Godinho e outros

Agravada:
Agrícola Alvorada S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Lucas Paes Godinho e outros ajuizaram ação de reparação de perdas e danos em desfavor da Agrícola Alvorada S.A.
, aduzindo que as partes firmaram cédula de produto rural para compra e venda de insumos agrícolas no montante de R$ 1.063.365,35 (um milhão e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), sendo prevista a entrega de 13.300 (treze mil e trezentas) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, com alienação fiduciária de 380,00 (trezentos e oitenta) hectares da safra como garantia, contudo, as sementes que receberam possuía mofo e avarias, de modo que praticamente não germinaram, ocasionando a impossibilidade de colheita na área plantada, motivando o manejo da demanda para requerer concessão da tutela provisória de urgência
no sentido de suspender a exigibilidade do título e sua execução, além da indisponibilidade dos grãos colhidos, bem como a abstenção de inclusão dos nomes nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária.

A douta magistrada
a quo
, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência, apenas para determinar que a empresa ré se abstenha de incluir o nome dos autores nos órgãos de restrição ao crédito, rejeitando contudo, o pleito de suspensão da exigibilidade e execução da CPR n. 97/2024 firmada entre as partes, ante a ausência dos requisitos ensejadores
(id. 154790170 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que houve um desvirtuamento da CPR em questão, uma vez que seu vencimento é anterior às obrigações assumidas.

Seguem sustentando, que não houve a circulação da CPR, dando ensejo a sua inexigibilidade, por ausência de autonomia e abstração, já que o referido título não poderia ser exigido antes de satisfeita e vencida a obrigação que o gerou.

Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação.
Requerem a reforma da r. decisão, para que seja concedido o efeito suspensivo almejado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que
indeferiu o pleito de suspensão da exigibilidade e execução da CPR n. 97/2024 firmada entre as partes, ante a ausência dos requisitos ensejadores
(id. 154790170 – autos de origem).

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelos autores, ora recorrentes, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado no tocante ao vencimento da CPR ser anterior às obrigações assumidas, bem como da suposta ausência de circulação do referido título, que daria ensejo a sua inexigibilidade, por ausência de autonomia e abstração.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a MMa Juíza andou bem ao asseverar que
“o simples fato de estar
sub judice
a matéria relativa ao contrato celebrado entre as partes, não autoriza o deferimento da antecipação de tutela visando à suspensão dos efeitos, uma vez que não se pode impedir o exercício do direito de ação ao credo.”
(id. 154790170 – autos de origem).

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela perseguida, que não foi concedida totalmente, justamente pela necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie neste particular, tendo em vista que não houve a demonstração mínima de que houve o desvirtuamento da CPR em questão e muito menos a ausência de sua circulação, de modo que a concessão da tutela antecipada recursal nesse momento causaria tumulto processual.

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
[...]
”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4a
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei).

“EXECUÇÃO DE COISA INCERTA –
PEDIDO DE ARRESTO DE SOJA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de arresto da soja objeto do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que se trata de obrigação de fazer, na qual a parte pode optar por cumpri-la ou arcar com o pagamento da multa prevista na avença, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória
.”
(RAI n. 1015341-37.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.03.2022 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela na forma pretendida pela parte.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024